Tribunal: TJPA
Processo: 0846063-53.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846063-53.2023.8.14.0301

APELANTE: PEDRO JORGE CARDOSO PINTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) AINDA NÃO ADMITIDO. POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Pedro Jorge Cardoso Pinto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Estado do Pará, visando à progressão funcional vertical e ao pagamento retroativo de diferenças remuneratórias, com base na Lei Estadual nº 5.351/86. O agravante sustentou que a existência de IRDR pendente de admissibilidade não autoriza, por si só, a suspensão automática do processo, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica idêntica à debatida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgador pode determinar o sobrestamento do processo com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 313, V, "a", do CPC, independentemente da admissão formal do IRDR.

4.A suspensão fundamentada em cautela visa evitar decisões contraditórias sobre controvérsias jurídicas idênticas, assegurando coerência jurisprudencial e segurança jurídica.

5.A decisão agravada não se baseou na regra do art. 982, I, do CPC, mas sim na prudência e na necessidade de preservar a isonomia e a economia processual diante da multiplicidade de demandas e da pendência de análise de admissibilidade do IRDR.

6.O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que admite o sobrestamento mesmo antes do juízo de admissibilidade do IRDR, como medida legítima e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O juízo pode determinar o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares que justifiquem a medida.

2.A suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 982, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0839599-13.2023.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
PEDRO

JORGE CARDOSO PINTO
, contra
Decisão Interlocutória
(ID. 22994734),
nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Pará, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical, com fulcro na Lei Estadual nº 5.351/86, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas e pedido de tutela de evidência.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que
a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em trâmite, por si só, não autoriza a suspensão automática dos processos
. Defende que, ausente decisão específica determinando a suspensão das demandas afetadas, não há fundamento legal para o sobrestamento do feito.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a revogação da decisão que suspendeu o processo, e o imediato prosseguimento do feito, com sua inclusão em pauta de julgamento.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 25209885).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

O cerne da controvérsia reside em definir a legalidade do sobrestamento do processo de apelação, determinado em razão da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pendente de juízo de admissibilidade, que trata de matéria idêntica à discutida nos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que a suspensão seria ilegal porquanto não houve a admissão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, e, por conseguinte, não haveria ordem de suspensão estadual nos moldes do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A decisão agravada, embora tenha suspendido o feito em razão do IRDR, não se fundamentou na regra do art. 982, I, do CPC, que de fato pressupõe o juízo positivo de admissibilidade do incidente para gerar a suspensão automática dos processos. O sobrestamento, na verdade, assenta-se no
poder geral de cautela
conferido ao julgador, conforme previsto no art. 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Tal medida, embora não obrigatória, é uma faculdade do magistrado que, ao identificar a multiplicidade de ações sobre a mesma controvérsia e a iminência de formação de um precedente qualificado, age com prudência para evitar a prolação de decisões potencialmente dissonantes, o que viria a atentar contra a segurança jurídica e a isonomia, princípios basilares do ordenamento jurídico e finalidades precípuas do próprio instituto do IRDR.

A alegação do agravante de que a admissibilidade do IRDR
por si só, não autoriza a suspensão automática dos processos
não se sustenta, pois a própria decisão recorrida e a consulta ao referido incidente confirmam que este ainda se encontra pendente de análise quanto à sua admissão. A suspensão foi determinada, de forma cautelar, exatamente para aguardar essa deliberação.

Tal entendimento não se apresenta de forma isolada, encontrando amparo na jurisprudência consolidada desta Egrégia 2ª Turma de Direito Público, circunstância que robustece a correção e a cautela da decisão monocrática ora impugnada. Em hipótese análoga, este Colegiado já reconheceu a legitimidade da suspensão do feito com fundamento no poder geral de cautela, ainda que anterior à admissão formal do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. Confira-se o precedente.
Confira-se o julgado:

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo em razão da identidade temática com a controvérsia submetida ao IRDR nº 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), ainda pendente de admissibilidade. O agravante sustenta que, nos termos do art. 982, I, do CPC, não haveria fundamento legal para a suspensão dos processos antes do juízo positivo de admissibilidade do incidente, requerendo a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do feito. O IGEPREV não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica idêntica à debatida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento do processo pode ser determinado com fundamento no poder geral de cautela do juízo, previsto no art. 313, V, "a", do CPC, ainda que o IRDR se encontre pendente de admissibilidade.

A suspensão visa preservar a coerência e uniformidade das decisões judiciais, evitando o risco de decisões contraditórias antes da definição de tese jurídica vinculante no IRDR.

A medida cautelar de suspensão tem por objetivo assegurar segurança jurídica, isonomia e economia processual, compatibilizando-se com as finalidades do instituto do IRDR, mesmo na fase pré-admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O juízo pode determinar o sobrestamento do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares que justifiquem a medida.

A suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839599-13.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Como se depreende com clareza solar do precedente acima transcrito, esta Corte já consolidou o entendimento de que o sobrestamento do feito, com fundamento no poder geral de cautela, constitui medida legítima e prudente, admissível inclusive antes da formal admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Portanto, a decisão que determinou a suspensão do feito agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial desta Turma. O objetivo não foi cercear o direito da parte, mas sim acautelar o processo e as partes, garantindo que o desfecho da lide se alinhe à tese vinculante que, eventualmente, será firmada no IRDR, promovendo a uniformização da jurisprudência, a economia processual e, acima de tudo, a segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão que determinou o sobrestamento do feito até a deliberação sobre a admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025